Tribunal: TJDFT
Processo: 0735541-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0735541-44.2024.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): WELLYTON GOMES DA SILVA Apelado(s): BANCO VOTORANTIM S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO======= Como se sabe, cabe ao Relator, em obediência ao art. 932, I, do CPC, dirigir e ordenar o processo, no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes; Nessa seara recursal, verifica-se que o apelo interposto (ID 67459631, págs. 1-18) não veio acompanhado do preparo regular. Houve orientação do juízo de origem para apresentação do extrato bancário, o que não restou devidamente atendido, vindo a concessão da assistência judiciária gratuita, sob a fundamentação genérica de evidenciada a alegada hipossuficiência, que não vislumbro demonstrada, na condição de Relator do processo, com base apenas no extrato juntado de ID 67459614, documento que considero insuficiente, em sede de apreciação nesta instância Revisora, na condição de dirigir e ordenar o processo no Tribunal. Ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 77, do mesmo Codex, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, em atenção ao art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88, porquanto ônus de quem alega fazer jus à gratuidade, CHAMO O FEITO À ORDEM para que o ora apelante comprove, documentalmente, a alegada hipossuficiência, com a apresentação das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, contracheques ou outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.